Tribunal: TJSP
Processo: 2033542-43.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-16
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO JUDICIAL DE ATIVOS FINANCEIROS. Incidência sobre contas de poupanças. Possibilidade quando não demonstradas ou que perderam a característica de investimento e são utilizadas como se contas correntes fossem, como no caso. Decisão mantida. Recurso não provido.